Tribunal: TJSP
Processo: 1500309-32.2018.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Receptação qualificada. Materialidade e autoria comprovadas. Alegação de desconhecimento da origem espúria do bem que não foi comprovada. Versão inverossímil acerca das circunstâncias de aquisição do celular que possuía irregularmente. Materialidade e autoria comprovadas. Pena reduzida. Adoção das frações de aumento de praxe. Manutenção do regime semiaberto. Réu que registra inúmeras condenações.

Ementa:
Receptação qualificada. Materialidade e autoria comprovadas. Alegação de desconhecimento da origem espúria do bem que não foi comprovada. Versão inverossímil acerca das circunstâncias de aquisição do celular que possuía irregularmente. Materialidade e autoria comprovadas. Pena reduzida. Adoção das frações de aumento de praxe. Manutenção do regime semiaberto. Réu que registra inúmeras condenações. Recurso parcialmente provido.